Tribunal: TJPA
Processo: 0013388-48.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013388-48.2018.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: IVONETE CASTRO CHAVES, GIOVANI DOS SANTOS LOBATO, ROBSON SOARES PAIVA, ANA CLAUDIA CALDAS QUARESMA, IDALVA DA CONCEICAO RIBEIRO, LEILA NERY PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS.

PRELIMINARES DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS.
PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA (LEI MUNICIPAL Nº 273/12). CONDUTA OMISSA DO MUNICÍPIO REQUERIDO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1
-
Preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora rejeitada, sendo o impetrado a autoridade de maior grau hierárquico e responsável pelo ato omissivo do Secretário Municipal de Educação de Tailândia (Titular do órgão da Administração Direta) a que estão lotados os impetrantes, e que não promoveu o andamento do processo administrativo. Além disso, é cabível a aplicação da Teoria da Encampação.

2-Os impetrantes são servidores efetivos do Município de Tailândia na Carreira de Servidores Públicos do Magistério do Município regulada pela Lei Municipal 273/12, norma especial e específica que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação – PCCR/PED da Prefeitura Municipal

3- Relatam que, conforme a referida norma municipal, para progredir para o Nível III, que enquadra aqueles profissionais com formação em Nível Superior de Licenciatura, da Graduação Plena, acrescida de pós-graduação, em nível de especialização na área da educação, com carga horária mínima de 360 horas, o titular do cargo de Professor deve comprovar a habilitação exigida perante a Administração.

4- Pontuam que mesmo tendo os autores comprovados a conclusão do curso referendado, juntando os documentos necessários e ingressado com requerimento administrativo visando sua progressão funcional, a Administração Municipal restou silente ao pedido, o que ensejou o pleiteio da segurança.

5-Apelação conhecida e não provida. Remessa necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL e CONHECER da REMESSA NECESSÁRIA
,
para confirmar a sentença
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Tailândia com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia nos autos do Mandado de Segurança impetrado por IVONETE CASTRO CHAVES, GIOVANI DOS SANTOS LOBATO, ROBSON SOARES PAIVA, ANA CLÁUDIA CALDAS QUARESMA, IDALVA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO e LEILA NERY PINTO.

Em síntese, narra a exordial (ID.11054624), que os impetrantes são servidores efetivos do Município de Tailândia na Carreira de Servidores Públicos do Magistério do Município regulada pela Lei Municipal 273/12, norma especial e específica que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação – PCCR/PED da Prefeitura Municipal.

Pontuam que, conforme a referida norma municipal para progredir para o Nível III, que enquadra aqueles profissionais com formação em Nível Superior de Licenciatura, da Graduação Plena, acrescida de pós-graduação, em nível de especialização na área da educação, com carga horária mínima de 360 horas, o titular do cargo de Professor deve comprovar a habilitação exigida perante a Administração.

Asseveram que o ente municipal não se manifestou sobre a concessão da progressão funcional, determinada pela Lei Municipal citada, embora os requerentes tenham preenchidos os requisitos estipulados na lei.

Desse modo, requereram o reconhecimento do direito líquido e certo à concessão da segurança para que autoridade coatora promova a progressão funcional vertical para o nível III da carreira do cargo de Professor, incorporando-se em seus vencimentos base o percentual de 20% (vinte por cento).

O Município apresentou informações (ID.11054635), alegando que é de competência privativa do Chefe do Executivo Municipal apreciar e conceder progressões/aumento salarial, e, por isso, os pedidos protocolados pelos Impetrantes ainda não foram respondidos em detrimento de período para análise da regularidade dos documentos.

Alega que os impetrantes não comprovaram preencher os requisitos legais para a concessão da progressão funcional vertical, inexistindo, assim direito líquido e certo.

Argumentaram pela necessidade de observância da disponibilidade orçamentária do município. Por fim, requer a reforma da sentença para declarar a improcedência dos pedidos

O Ministério Público do Pará, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tailândia, manifestou-se pela concessão da segurança pleiteada (ID.11054645).

Em sentença (ID.11054647), o juízo de primeiro grau concedeu a segurança nos seguintes termos:

(...)

ANTE O EXPOSTO, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA pelos requerentes IDALVA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, ANA CLÁUDIA CALDAS QUARESMA, LEILA NERY PINTO, IVONETE CASTRO ALVES, GIOVANI DOS SANTOS LOBATO E ROBSON SOARES PAIVA, em desfavor de omissão da Secretaria de Educação e do Prefeito do Município de Tailândia, nos termos da Lei 12.016/09 e determino ao coator no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência desta decisão que ordene: a) A progressão funcional vertical na carreira do magistério dos impetrantes para o NIVEL III DA CARREIRA DE PROFESSOR, INCORPORANDO-SE AO VENCIMENTO BASE O PERCENTUAL DE 20% TRINTA POR CENTO; b) O pagamento dos valores retroativos, para cada um dos impetrantes, a contar da data da propositura da ação, acrescido dos valores vincendos, com incidência de juros de mora no percentual da Lei 9.494/97, e correção monetária pelo INPC/IBGE.

Irresignado, o Município de Tailândia apresentou o presente recurso de apelação (ID.11054652 a ID.110546) requerendo preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e da ilegitimidade passiva da autoridade coatora e no mérito afirma a inexistência de direito líquido e certo dos impetrantes e que a concessão da segurança atacada ofende aos preceitos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, diretamente no que dispõe ao limite de gastos com pessoal, razão pela qual pleiteia a anulação da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas ao recurso (ID.11054716 a ID.11054717.).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, tendo o recurso sido recebido apenas no efeito devolutivo conforme o disposto no artigo 1.012, § 1°, inciso V, do CPC.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau, através de seu Ilma. Procuradora de Justiça, proferiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Verifico, também, que se trata de caso de Remessa Necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

1.Havendo preliminares passo apreciá-las:

1.1- Do efeito suspensivo.

Inicialmente insta consignar que, embora o ente municipal traga articuladas razões para fomentar a sua pretensão, recebimento do recurso somente no efeito suspensivo, o certo é que a mesma não tem guarida.

Salienta-se, o recebimento do recurso de apelação no efeito suspensivo desvirtuaria o caráter urgente da ação mandamental, impedindo a executoriedade da sentença concessiva da ordem e, portanto, obstaculizando o exercício do direito líquido e certo reconhecido aos impetrantes logo,
esta relatoria depreendeu por receber o apelo apenas no efeito devolutivo, com fulcro no art.1.012, § 1º, inciso V do CPC, ficando prejudicado o pedido.

1.2- Ilegitimidade passiva da autoridade coatora

Acerca da alegação de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, considerando se tratar de questão administrativa e sendo o impetrado a autoridade de maior grau hierárquico e responsável pelo ato omissivo da Secretaria Municipal de Educação, que não promoveu o andamento do processo administrativo por omissão, entendo que o impetrado possui legitimidade para figurar no polo passivo deste Mandado de Segurança.

Ademais, verifiquei ser cabível a aplicação da Teoria da Encampação ao caso em tela, eis que a autoridade apontada como coatora, prestou informações contestando o direito alegado pela impetrante, enfrentando inclusive o mérito do
mandamus
, aduzindo nos autos a inexistência de direito líquido e certo.

Nesse aspecto, ressaltei que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, quando a autoridade apontada como coatora, nas suas informações, não se limita a arguir sua ilegitimidade passiva, mas defende o ato impugnado, aplica-se a Teoria da Encampação. Nessa direção colaciono o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. APLICABILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida.

3. Hipótese em que deve ser aplicada a teoria da encampação, tendo em vista que: (a) há vínculo hierárquico entre a autoridade apontada no mandamus e aquela que seria legitimada a figurar no polo passivo (Governador do Estado e Secretário Estadual de Planejamento e Gestão); (b) a autoridade indicada como coatora se manifestou sobre o mérito da impetração; e (c) não há a modificação da competência do Tribunal de Justiça (art. 106, I, "c", da Constituição do Estado de Minas Gerais). (...)

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 44.349/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. GOVERNADOR DO ESTADO. SECRETÁRIO DE ESTADO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Arion Cesar Forster e outros, ora recorrentes, contra suposta omissão do Governador do Estado do Paraná, ora recorrido, consubstanciada na ausência de implantação da progressão funcional dos impetrantes.

2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "Percebe-se, pois, que a concessão da progressão funcional não é ato de responsabilidade do Governador do Estado do Paraná, de sorte que o reconhecimento, de ofício, de sua ilegitimidade passiva é medida imperativa. Em vista do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do disposto no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil. Custas pelos impetrantes. Sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto." (fl. 742, grifo acrescentado).

3. "A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual, a aplicação da teoria da encampação, que mitiga a indicação errônea da autoridade coatora em mandado de segurança, tem lugar quando presentes os seguintes requisitos: (i) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; (ii) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas, e; (iii) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida." (AgInt no RMS 39.158/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017) (grifo acrescentado).

4. Verifica-se que é cabível, in casu, a aplicação da Teoria da Encampação, pois: a) existe vínculo hierárquico entre a autoridade apontada no Mandado de Segurança e aquela que seria legitimada a figurar no polo passivo, no caso, o Governador do Estado do Paraná e o Secretário Estadual da Administração e da Previdência, b) a autoridade impetrada, nas informações prestadas às fls. 246-252, se manifestou sobre o mérito do mandamus, e, c) conforme o artigo 101, inciso VII, alínea "b", da Constituição do Estado do Paraná, não há modificação da competência do Tribunal de Justiça.

5. Recurso Ordinário parcialmente provido, para afastar a ilegitimidade passiva e determinar o retorno dos autos para o Tribunal de origem, a fim de prosseguir no julgamento. (RMS 53.537/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

Diante disso, rejeito a preliminar arguida de ilegitimidade passiva.

No mérito, identifiquei que a controvérsia posta aos autos reside em aferir a existência do direito líquido e certo dos impetrantes
à progressão funcional vertical, prevista na Lei Municipal nº 273/2012.

Da análise dos autos, percebe-se que os autores são servidores públicos efetivos do Município de Tailândia, desde o ano de 2014/2015, conforme documentos juntados com a inicial (ID.11054624-Pág.18, ID.11054625-Pág.14, ID.11054626-Pág.14, ID.11054627-Pág.18 e ID.11054629-Pág.1), já contando com mais de 4 anos de efetivo serviço público e, apesar de haver previsão legal, o Município não concedeu as progressões requeridas se mantendo omisso e posteriormente alegou falta de disponibilidade financeira.

As normas concernentes à progressão funcional para os ocupantes de cargos efetivos do Município de Tailândia, foram instituídas pela Lei Municipal nº 273/2012, de 29 de março de 2012, que sobre o direito pretendido, assim dispõe:

Art. 28. Os níveis constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do Cargo de Professor/docente, assim considerada, cuja Tabela de Vencimentos encontra-se acostada no Anexo III deste Plano:

(...)

NÍVEL III: formação em nível superior em curso de Licenciatura de Graduação Plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na área de Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas:

(...)

III- O Vencimento Base do nível III corresponde ao valor inicial vencimento do Nível II, acrescido de 20% (vinte por cento)

(...)

Art.58- A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na aérea da educação e ocorrerá na forma a seguir:

(...)

II- será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena que obtiver pós-graduação Latu Sensu Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na aérea da educação:

(...)

§1º- Os cursos de pós-graduação “latu sensu” e “stricto sensu” e de nova habilitação, para os fins previstos nesta Lei, realizadas pelo ocupante de Cargo de Professor, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes, e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira credenciada para este fim;

§ 2º- A progressão dos servidores integrantes do Quadro Permanente da Rede Municipal de Ensino ocorrerá a qualquer tempo, e será efetivada mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído depois de cumprido o estágio probatório.

Das disposições legais acima, depreende-se que o direito à progressão funcional para os servidores públicos Municipais de Tailândia, encontra-se previsto em norma legal e, deverão ser processadas anualmente, com acréscimo de 20% (vinte por cento) nas mudanças de um padrão para outro, direito este que deve ser assegurado aos servidores.

Quanto ao alegado não preenchimento dos requisitos para o deferimento do pleito, tem-se que o fato de não ter havido as avaliações decorre de omissão unicamente imputável ao Ente Municipal.

Assim, observa-se não assiste razão às alegações do Recorrente, bem como, evidencia que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram o direito dos requerentes de progredirem na carreira, conforme previsão contida nos arts. 28, inciso III, § 1º, inciso III e 58, inciso II, § 1º da Lei Municipal nº 273/2012.

Sobre a questão já entendeu a nossa Egrégia Corte:

Quanto a alegação de que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, como já amplamente enfatizado alhures, tem-se que a omissão do poder público quanto a realização de avaliação de desempenho não pode ser obstáculo para a progresso funcional dos servidores que preenchem os requisitos previsto na lei municipal, devendo a Administração Pública arcar com os ônus de sua inércia, enquanto não adotar as providencias necessárias para aferição dos critérios.

Por fim, o Ente Municipal aduz a ausência de recursos financeiros argumentando que a despesa com pagamento do magistério municipal atinge mensalmente um percentual 78,92% compelindo a comuna a utilizar a totalidade dos 60% dos recursos do FUNDEF.

Alega ainda que a manutenção da sentença incorrerá ao não atendimento à legislação dispendendo com o pessoal do poder executivo, de forma consolidada o equivalente a 54% da receita líquida.

Em que pese as alegações do Apelante, estas não possuem o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna.

Nesse sentido a muito pacificou a jurisprudência do STF e STJ:

EMENTA:
Servidor Público: direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado.
"

(AI 363129 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 08-11-2002 PP-00031 EMENT VOL-02090-08 PP-01537). (Grifo nosso)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE
. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF.

I – Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação – a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subsequente de exercício – da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente: RMS 21.570/RO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22/10/2007.

II -
A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei
. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido.

(RMS 30428/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010). (Grifo nosso)

Ainda, o entendimento desta Corte:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. 1.Trata-se de Mandado de Segurança cujos impetrantes são servidores públicos do Município de Pacajá, sob o regime estatutário, consoante Lei Municipal nº 021/90, ocupantes do cargo de Agente Administrativo do quadro efetivo e de carreira da Prefeitura de Pacajá, vez que foram devidamente aprovados e classificados em concurso público no ano de 2006. 2. Sustentam que, com a sanção da Lei Municipal nº 266/2005, de 22 de dezembro de 2005, alterada pela Lei nº 288/2007, foram instituídas as normas de progressão funcional e novas tabelas de vencimentos, aos ocupantes de cargos efetivos do referido município. 3. Afirmaram que protocolaram junto à Prefeitura de Pacajá o pedido de suas progressões funcionais, pois já contavam com mais de 06 (seis) anos de efetivo serviço público, e que apesar de haver previsão legal, o Município se negou a conceder as progressões requeridas sob o argumento de falta de previsão financeira. 4. Os requisitos legais que dão guarida para os servidores municipais de Pacajá obterem a concessão da progressão funcional estão previstos na Lei Municipal nº 266/05, alterada em parte pela Lei Municipal nº 288/2007. 5. Da análise do referido dispositivo legal, observa-se que o direito à progressão funcional para os servidores públicos municipais no âmbito do Município de Pacajá encontra-se previsto em norma legal, devendo ser garantido aos impetrantes/sentenciados a materialidade do direito que lhe fazem jus. 6. Analisando os autos, observa-se que os impetrantes atenderam todos os requisitos elencados na mencionada lei, sendo medida que se impõe a concessão da segurança pretendida. 7. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade. (2017.04586791-58, 182.172, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, publicado em 2017-10-26)

REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminada. 2. Deve ser mantida a sentença que determinou a progressão dos impetrantes conforme previsão contida na Lei Municipal nº 266/05, de 22 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Pacajá) 3. À unanimidade de votos, Sentença confirmada em Reexame Necessário. (2016.03932954-84, 165.240, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-28)

Deste modo, não assiste razão o Apelante, impondo-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL e CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, para manter a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.73/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 06/09/2023